Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701848-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL VELOSO DA SILVA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no cumprimento de sentença de autos no 0715112-33.2023.8.07.0020. Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões, em 15 (quinze) dias. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital